Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS EM FUNÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REVOGADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. DIREITO À DEVOLUÇÃO. CONSEQUÊNCIA DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INPC.
I. Pretensão de restituição de benefício de previdência complementar pago por força de tutela provisória de urgência prescreve, à falta de prazo específico, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil, contados a partir do trânsito em julgado da demanda respectiva.
II. Com a improcedência do pedido e, consequentemente, revogação da tutela provisória de urgência, a entidade de previdência complementar tem direito subjetivo à repetição dos valores despendidos para o seu cumprimento, consoante a inteligência dos artigos 297, parágrafo único, 302, incisos I e III e parágrafo único, 519 e 520, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
III. À vista da precariedade de que se reveste a tutela provisória de urgência, a restituição das partes ao estado anterior representa consectário imanente à sua revogação, tal como estabelecem os artigos 297 e 520, inciso II, do Código de Processo Civil.
IV. Exatamente porque provém do fato objetivo da derrota processual que ocasiona a revogação da tutela provisória de urgência, efeito anexo da sentença de improcedência, a responsabilidade da parte que se beneficiou da sua efetivação prescinde de má-fé.
V. A importância a ser restituída em decorrência da revogação da tutela provisória de urgência deve ser corrigida monetariamente pelo INPC.
VI. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.